Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por KREDIT GESTAO BSB S/A e KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (agravantes/exequentes) em face da decisão (ID 249339522, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0712598-04.2022.8.07.0001, proposta por ADRIANA XAVIER CERQUEIRA, PAULO VICTOR LEAO DE SOUZA e FELIPE CAMARA TEIXEIRA CAMPOS (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) Não há nada a ser acrescentado a decisão saneadora, visto que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a transferência de quotas a terceiro, ainda que sem contraprestação, não configuram fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos para desconsideração (artigo 50 do CC) são rígidos e exigem provas. Aliás, em qualquer incidente de desconsideração o ponto controvertido é claro e bem delimitado: a (in)existência de abuso da personalidade jurídica. Ademais, na própria decisão saneadora restou assentado que, por ora, não haveria audiência de instrução, sendo indeferida a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da atual titular da pessoa jurídica executada e de seus antigos sócios. Assim sendo, intime-se a parte exequente para que cumpra a determinação contida em ID 248173958, no prazo de 15 dias. Publique-se esta decisão para ciência da parte executada e dos terceiros interessados. (...) Em suas razões recursais (ID 77026569), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o Juízo de origem, equivocadamente, indeferiu o pedido de esclarecimentos em relação ao despacho saneador e, consequentemente, o requerimento de produção de provas orais apresentado pelas Agravantes. Alega que a decisão merece ser reformada, na medida que a produção de provas orais é essencial para o deslinde da presente demanda, bem como para a necessária demonstração dos direitos das Agravantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a decisão combatida para que: a) inclua expressamente, como pontos controvertidos: inatividade/encerramento irregular e eventual reativação estratégica; ausência de contraprestação/preço na cessão de quotas; continuidade do empreendimento (marca/fundo de comércio/clientela) pelos mesmos agentes; b) designe audiência de instrução e julgamento, com: depoimento pessoal dos suscitados (art. 385, CPC), sob pena de confissão (art. 385, CPC); oitiva de testemunhas, intimando as partes para apresentar o rol no prazo do art. 357, §4o, CPC; c) determine a exibição de documentos pelos suscitados (art. 400, CPC), notadamente: contrato/recibos/comprovantes bancários do preço da cessão de quotas; livros/relatórios fiscais e financeiros relativos aos eventos listados; documentos sobre o uso/cessão da marca e canais de venda (perfis/redes/mailing); Ou, alternativamente, caso não se entenda pela audiência ampla): que seja determinado o calendário probatório (art. 357, §3o, CPC), com prazos específicos para: apresentação do rol de testemunhas; depoimento pessoal; exibição e juntada dos documentos elencados acima; determinação de que eventual indeferimento pontual de meio de prova seja fundamentado de forma específica (arts. 370, parágrafo único, e 489, §1o, CPC). Preparo (ID 77024567). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que indeferiu o requerimento de produção de provas orais apresentado pelas Agravantes. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito dos agravantes/exequentes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, a princípio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com o que preconiza a parte final do artigo 370, do Código de Processo Civil. No entanto, todas as argumentações ora sustentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator